Tribunal: TJES
Processo: 5000001-56.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-56.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RUTH PERTELY DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000001-56.2021.8.08.0068
ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
RUTH PERTELY DE ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos do contrato de nº 612698528; b) condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso); c) condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$523,44 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso). Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Por consequência, confirmo a tutela de urgência concedida na Decisão de ID nº 6147339, para os fins que se fizerem necessários. Libero o depósito judicial do ID 7365055 em favor do banco requerido.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE RENOVA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
AS PRELIMINARES FORAM DEVIDAMENTE AFASTADAS PELO JUÍZO
A QUO
, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADAS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
TEM-SE QUE A RÉ FALHA NO SEU ÔNUS PROBATÓRIO NO QUE DIZ RESPEITO À CONTRATAÇÃO OBJETO DOS AUTOS (CPC, ART. 373, INCISO II), O QUE EVIDENCIA A SUA RESPONSABILIDADE PELA INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (CDC, ART. 14). APLICA-SE AO CASO A SÚMULA 479 DO STJ, NÃO SE TRATANDO A SITUAÇÃO VIVENCIADA COMO MERO DISSABOR, HAJA VISTA A VULNERABILIDADE INERENTE ÀS RELAÇÕES CONSUMERISTAS, QUE SE ENCONTRA AGRAVADA PELA EXISTÊNCIA DE UMA IDOSA COMO VÍTIMA. DAÍ, RESTA EVIDENTE O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, O QUE, A PARTIR DA RELAÇÃO CONTRATUAL DO EMPRÉSTIMO, AUTORIZA QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS INDEVIDOS, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESCONTADOS PERANTE OS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA, EM DOBRO, CONFORME DISPOSTO NO ATO SENTENCIAL DO JUÍZO DE ORIGEM.
(5).
ALMEJA A INSTITUIÇÃO RÉ A COMPENSAÇÃO DE VALORES, SOB O ARGUMENTO CENTRAL DE TER DISPONIBILIZADO O CRÉDITO À PARTE AUTORA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, COM A TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE TAL QUANTIA PARA CONTA BANCÁRIA DA MESMA. DESSA FORMA, TENDO EM MIRA QUE A ANÁLISE PERPASSA PELA A INTERPRETAÇÃO DO ART. 368 DO CC, EM QUE OS LITIGANTES TORNAM-SE PARCIALMENTE CREDOR E DEVEDOR UM DO OUTRO, MOSTRA-SE COERENTE O PLEITO DA PARTE RÉ PARA OBTENÇÃO DO VALOR, O QUAL JÁ RESTOU CONSIDERADO PELO ATO SENTENCIAL, HAJA VISTA, A LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELA PARTE AUTORA EM FAVOR DO BANCO REQUERIDO.
(6).
POR ÚLTIMO, A SITUAÇÃO NARRADA É CONFIGURADORA DE DANO MORAL, QUE, POR SINAL, SE DÁ NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. OS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, A PARTIR DE CONTRATAÇÃO INDESEJADA, CARACTERIZAM DANO MORAL INDENIZÁVEL, POR NÃO SE CONFUNDIR COM O MERO DISSABOR COTIDIANO OU SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SENDO, POR TAIS MOTIVOS, DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, TEM-SE POR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O ARBITRAMENTO NO PATAMAR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA CADA UMA DAS PARTES RÉS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)